Tribunal: TJES
Processo: 5010302-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010302-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: CATIA MARIA SOARES MEDEIROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5010302-59.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: BANCO PAN S.A.; BANCO INBURSA S.A.

Recorrida: CÁTIA MARIA SOARES MEDEIROS

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1).
A PARTE AUTORA, EM PETIÇÃO INICIAL SOB O ID N.º 40718166 - PÁG. 2, INFORMA QUE REALIZOU A PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE POSSUÍA COM A EMPRESA E, QUE APÓS A LIQUIDAÇÃO (PORTABILIDADE) DO CONTRATO AINDA, SUPORTOU COBRANÇA DE PARCELA NA QUANTIA DE R$ 1.407,76 (HUM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) QUE ORA CONTROVERTE. FATO QUE TERIA OCASIONADO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITA AO JUÍZO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER O RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
A EMPRESA, EM CONTESTAÇÃO SOB O ID N.º 43122305 - PÁG. 3, TRAZ A INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE O CONTRATO É EFICAZ (TEORIA DAS NULIDADES). SOLICITA AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE. RAZÃO PELA QUAL, APLICO AO CASO CONCRETO, NO QUE SE RELACIONA A VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO QUANTO AO RESSARCIMENTO, O DISPOSTO NO EARESP 1.501.756-SC DECIDIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
(3)

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para : (1) CONDENAR a parte Ré: BANCO PAN S.A a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso (ato ilícito), na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ; (2) CONDENAR a parte Ré: BANCO PAN S.A a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.407,76 (hum mil quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE DANO IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, I, DO CDC. INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE VALOR INDENIZATÓRIO EVENTUAL MÍNIMO APLICAÇÃO DO ART. 944 DO CC/2002. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REFUTA AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE E, EM SUMA, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(6) DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO.
PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO JÁ ADIMPLIDO. SEM MUITAS DELONGAS, COMUNGO COM O MAGISTRADO DA ORIGEM, VISTO QUE O AUTOR, LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE, APÓS A LIQUIDAÇÃO (PORTABILIDADE) DO CONTRATO OUTRORA FIRMADO, FORA INDEVIDAMENTE COBRADO DA QUANTIA DE R$ 1.407,76, COMO DEMONSTRADO NO EXTRATO ANEXO AOS AUTOS. DE OUTRO LADO, NÃO CONSTAM NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS QUE DEMONSTREM A LICITUDE NA COBRANÇA, RESTANDO ASSIM CONFIGURADA A ALEGADA ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO COMO DESCABIDA, POR NÃO TRATAR-SE DE NEGÓCIO INEXISTENTE, MAS SIM DE UM CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES, PRECEDIDO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO RÉ, O QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DA FORMA DOBRADA.
NOUTRO GIRO, RETIFICO
OS TERMOS DO DOUTO COLEGA NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MAIOR SUPORTADO PELO AUTOR ALÉM DE SEU MERO ABORRECIMENTO. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A MERA FALHA NA PRESTAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR,
EM REGRA,
NÃO ENSEJA REPARAÇÃO MORAL. ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DO JULGADO, TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A VERBA ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, MANTENDO-SE O JULGADO QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA COM BASE NOS FUNDAMENTOS SUPRAMENCIONADOS.
(8)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)